Tribunal: TJPA
Processo: 0803405-62.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803405-62.2022.8.14.0070

APELANTE: EDSON PABLO BAIA RODRIGUES, MARCOS DOS SANTOS CARVALHO FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33 LEI Nº 11.343/06) E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003)

-PRELIMINAR

NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS DEFESA.
TESE REJEITADA.
NÃO SE CONSTATA A EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO AO APELANTE, UMA VEZ QUE NÃO FOI DEMONSTRADA A RELEVÂNCIA E A UTILIDADE DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS INDICADAS. CASO A DEFESA CONSIDERASSE IMPRESCINDÍVEL A OITIVA DAS REFERIDAS TESTEMUNHAS, DEVERIA TÊ-LAS ARROLADO NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO, QUAL SEJA, A RESPOSTA À ACUSAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 396-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A INÉRCIA DA DEFESA NO MOMENTO ADEQUADO RESULTA NA PRECLUSÃO DO DIREITO, NÃO HAVENDO COMO ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA.

-MÉRITO

DA RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO
. PROVIMENTO
. NO CASO EM ANÁLISE, HÁ COMPROVAÇÃO POR PARTE DO ACUSADO QUANTO À ORIGEM LÍCITA DO VEÍCULO APREENDIDO, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL E DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO, CONFORME SE VERIFICA EM ID 15281227. ADEMAIS, CONSTATO QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO QUE O VEÍCULO APREENDIDO ERA UTILIZADO COMO INSTRUMENTO PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

42ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia nove de dezembro de dois mil e vinte e quatro e término no dia dezesseis de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2024

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
EDSON PABLO BAIA RODRIGUES,
por intermédio de advogado particular, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou às penas de 05 (seis) anos e 05 (meses) de reclusão e 447 (quatrocentos e quarenta e sete) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03.

Narrou a
denúncia
(ID 15281226) que, em 09 de setembro de 2022, por volta das 17h00, a Polícia Civil, após receber denúncia de tráfico de drogas na Rua Dom Oscar Romero, bairro Mutirão, abordou Roosevelt Santos Farias, que portava duas porções de maconha. Questionado, Roosevelt indicou a residência de Marcos dos Santos Carvalho Filho, conhecido como "Marquinho", como local de aquisição.

No imóvel, os policiais encontraram Marcos e o denunciado Edson Pablo Baia Rodrigues, apelidado de "Playboy" ou "Cabeção". Com Edson, foram apreendidos 25 gramas de cocaína, um celular e uma motocicleta utilizada para transporte. No interior da residência, foram localizadas duas porções de maconha (177 gramas), cinco munições calibre .38 escondidas em um urso de pelúcia, uma balança de precisão, R$890,00 em notas pequenas e dois celulares no bolso de Marcos.

Edson conduziu os policiais à sua própria residência, onde foram encontrados R$2.000,00 em cédulas de valores variados, 1.244 gramas de maconha em sete porções, uma balança de precisão e um caderno com registros financeiros do tráfico. Ele ainda revelou ter enterrado, na área externa do imóvel, uma mala contendo 220 munições calibre .40, além de roupas com características militares.

A denúncia também aponta que Marcos já foi preso por tráfico e exerce a função de "Disciplina" na facção criminosa Comando Vermelho, enquanto Edson é igualmente identificado como integrante da mesma facção.

Perante a Autoridade Policial os denunciados usaram o direito ao silêncio.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra Marcos dos Santos Carvalho Filho e contra o ora apelante
EDSON PABLO BAIA RODRIGUES
, pela prática dos crimes tipificados no art. 33 da lei 11.343/06 e art. 12 da lei 10.826/03.

Em ID 15281239, recebimento da denúncia no dia 04/11/2022.

Em ID 15281247, resposta à acusação – Edson Pablo Baia Rodrigues;

Em ID 15281250, resposta à acusação – Marcos dos Santos carvalho Filho;

Em ID 15281282, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 31/01/2023.

Em ID 15281309, Laudo Toxicológico Definitivo;

Na
sentença
(ID 15281316), a Magistrada julgou procedente a denúncia, para condenar Edson Pablo Baia Rodrigues, ora apelante, e Marcos dos Santos Carvalho Filho, pela prática dos crimes tipificados no art. 33 da lei 11.343/06 e art. 12 da lei 10.826/03.

Em
razões recursais
(ID 19491848), o recorrente pugnou, preliminarmente, pela nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva das testemunhas e pela restituição da motocicleta apreendida em poder do apelante.

Em ID 19491850, certidão de óbito do acusado Marcos dos Santos Carvalho Filho.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 20261700), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Em ID 20261701, o Ministério Público requereu a extinção da punibilidade de MARCOS DOS SANTOS CARVALHO FILHO, pela morte do agente.

Nesta Instância Superior (ID 21716399), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Da análise
preliminar,
o apelante requereu a
nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva das testemunhas
Cristiane Martins Baia, Carla Beatrice Melo e Cleidiane Martins Baia.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

Consoante o disposto no artigo 563 do CPP:

“Nenhum ato será nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Nesse compasso, não constato a existência de prejuízo efetivo ao apelante, porquanto não houve demonstração da relevância e da utilidade da oitiva das referidas testemunhas.

Ademais, caso a Defesa entendesse pela imprescindibilidade da oitiva das testemunhas deveria tê-las arrolado no momento processual oportuno, qual seja, resposta à acusação, nos termos do artigo 396-A do CPP, o que não foi observado na situação em análise, operando-se, nesse caso, a preclusão.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ROL DE TESTEMUNHAS DE DEFESA. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. OITIVA COMO TESTEMUNHA DO JUÍZO. POSSIBILIDADE.

1.
Não se olvida que "o momento processual legalmente definido para apresentação do rol de testemunhas é a resposta à acusação, sob pena de preclusão, nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal
" (AgRg no RHC n. 178.052/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). 2. Contudo, "consoante disposto no artigo 209 do CPP, ocorrendo a preclusão no tocante ao arrolamento de testemunhas, é permitido ao Magistrado, uma vez entendendo ser imprescindível à busca da verdade real, proceder à oitiva como testemunhas do Juízo, contudo, tal providência não constitui direito subjetivo da parte" (AgRg no AREsp n. 1.937.337/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021). Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp n. 2.044.646/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

Assim, considerando a ausência de demonstração de prejuízo efetivo ao apelante e o fato de a defesa não ter solicitado a oitiva das testemunhas no momento processual oportuno, rejeito a preliminar suscitada.

DA RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS

Neste tópico,
a Defesa requer a restituição da motocicleta Honda Biz 125, placa QVW4J23, cor marrom, apreendida em poder do apelante, tendo em vista não haver vínculo algum com crime de tráfico de entorpecentes.

Acolho o pedido da defesa

No caso em análise, há comprovação por parte do acusado quanto à origem lícita do veículo apreendido, através da nota fiscal e dos comprovantes de pagamento, conforme se verifica em ID 15281227/ ID 15281232. Ademais, constato que não restou demonstrado que o veículo apreendido era utilizado como instrumento para a prática do tráfico ilícito de drogas.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE NÃO USADA NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DA BENESSE NA TERCEIRA ETAPA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. PERDIMENTO DE BEM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE O VEÍCULO PERTECENTE AO EMBARGANTE CONFIGURAVA INSTRUMENTO DE REITERADA UTILIZAÇÃO ILÍCITA OU PRODUTO DE CRIME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. Com espeque em tal entendimento, na decisão agravada, a quantidade de 995g (novecentos e noventa e cinco gramas) de maconha foi considerada para justificar a modulação da causa especial de diminuição, de modo a aplicá-la no grau mínimo de redução. Todavia, melhor analisando a questão, cheguei à conclusão de que, a quantidade de entorpecente apreendido, ainda que expressiva, não se apresenta de monta especialmente elevada a ponto de justificar a modulação do redutor do redutor previsto no § 4º no mínimo legal, mostrando-se proporcional e suficiente a justificar a modulação da fração da suscitada minorante para 1/2. 3. Quanto ao regime inicial, o Ministério Público postulou em seu recurso de apelação a fixação de regime inicial mais gravoso e foi atendido pelo Tribunal de origem. Assim, não há falar em reformatio in pejus, tendo em vista que a piora do regime (corretamente fundamentado na quantidade de droga - 995g de maconha) decorreu de recurso da acusação e não em âmbito de recurso exclusivo da defesa. 5. Ademais, a Corte de origem determinou o perdimento do automóvel sem utilizar nenhum fundamento acerca da origem ilícita do bem (que inclusive não foi comprovada pelo Ministério Público) ou da comprovação inequívoca de que o veículo apreendido fosse utilizado para a prática criminosa habitual, reiterada ou profissional do embargante ou mesmo sua vinculação a organização criminosa. Assim, não tendo sido inequivocamente demonstrado que o veículo Fiat Idea, placa HHX-3779, Renavam 9522311751 configurava instrumento de reiterada utilização ilícita ou produto de crime, e considerando, ainda, que a propriedade do veículo foi comprovada pelo embargante e atestada pelo Juízo de origem, que inclusive liberou o automóvel do perdimento, mister a restituição do bem ao embargante. 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para reduzir a pena do embargante para 2 anos e 6 meses de reclusão e afastar o perdimento de automóvel.

(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1964625 MG 2021/0327455-8, Data de Julgamento: 13/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO EM INVESTIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE AO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A restituição do bem apreendido ocorre mediante comprovação inconteste da propriedade lícita, de ele não mais interessar ao processo e de não ser passível de pena de perdimento.

2. Entende esta Corte que, enquanto o bem apreendido ainda interessar ao processo, ele não pode ser restituído ao proprietário.

Precedentes.

3. No caso, o Tribunal de origem aponta que os diálogos no celular da acusada indicam sua participação em esquema criminoso de importação de medicamentos clandestinos, falsificados ou sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e, a despeito de já haver sido realizado o exame pericial, persiste o interesse na constrição do aparelho eletrônico para fins de instrução.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.514.309/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 28/8/2024.)

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO - VIABILIDADE - COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE E ORIGEM LÍCITA - RECURSO PROVIDO. -Quando há comprovação por parte do acusado quanto à origem lícita do veículo apreendido, bem como ante a inexistência de que o bem interessa às investigações, possível à restituição do bem. (TJ-MG - APR: 50021950620228130472, Relator: Des.(a) Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 11/07/2023, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/07/2023)

Diante disso, determino a
revogação da decisão que determinou a perda do bem em favor da união, nos termos acima expendidos.

Há também o
recurso interposto por
Marcos dos Santos Carvalho Filho (ID 15281327)
. No entanto, conforme registrado nos autos, ID 19491850, o recorrente encontra-se falecido, motivo pelo qual o Ministério Público requereu o reconhecimento da extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso I, do CPB (ID 20261701).

Assim,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado
Marcos dos Santos Carvalho Filho
, com fulcro no art. 107, I, do CPB.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar parcial provimento
ao recurso, para afastar o perdimento da motocicleta Honda Biz 125, Placa QVW 4J23, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA,
16
de
dezembro
de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE

FARIAS

Relatora

Belém, 16/12/2024